Tribunal: TJMT
Processo: 1026720-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 1018450-48.2020.8.11.0015, ajuizada por JORGE NILDO FRANTZ, que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorize o tratamento de hemodiálise, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.
Alega, em síntese, que o Agravado é titular de plano de saúde junto à agravante, firmado em 19/07/1996, denominado Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Novo Uniplan Familiar Módulo Básico, não havendo previsão de cobertura para sessões de hemodiálise para pacientes crônicos, mesmo em fase aguda.
Sustenta que o contrato firmado entre as partes é considerado antigo, não regulamentado, pois pactuado antes da vigência da Lei no. 9656/98 “onde até a presente data não sofrera nenhuma alteração, dando-se destaque, inclusive às cláusulas limitativas e ainda aquelas que determinam os módulos contratados”.
Defende que a ANS estabelece um rol de procedimentos e eventos em saúde, que constitui a cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos comercializados a partir de 02/01/1999, bem como para aqueles contratados anteriormente, desde que adaptados à Lei no. 9656/98, o que não é o caso do contrato em comento.
Informa que foi oferecido ao Agravado a opção de migração para plano adaptado frente a Lei no. 9656/98, que decidiu permanecer nas mesmas condições já contratadas.
Destaca que houve transparência da Agravante, com a informação precisa sobre as nuances do plano de saúde, inclusive quanto à opção do Agravado de permanência no plano antigo, não regulamentado, o que certamente implicaria limitações no atendimento, haja vista a não pactuação de módulos ampliativos.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Analisando os documentos acostados à inicial, verifico elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante da comprovação da relação jurídica entabulada entre as partes conforme contrato de prestação de serviço e carteirinha juntados no id n°. 45547283 e 45547285, comprovando que o requerente é beneficiário do plano de saúde “novo uniplan familiar”. Outrossim, segundo o laudo médico do id n°. 45548241 o requerente é portador de insuficiência renal crônica e necessita realizar sessões de hemodiálise, três vezes na semana, por tempo indeterminado, procedimentos estes negados pela requerida, conforme requisição do id n°. 45548250. Ademais, verifica-se que no contrato entabulado entre as partes não há cláusula restritiva que exclua a cobertura do tratamento de hemodiálise. De igual modo, observa-se que se faz presente o perigo de dano, conforme laudo médico, o qual informa o risco de morte, que caso o requerente não realize as sessões de hemodiálise (id n°. 45548241). Assim, restando comprovada a recomendação médica da realização de hemodiálise, bem como o risco de dano à saúde do requerente na hipótese de não realização dos procedimentos, o deferimento da tutela provisória é medida de rigor. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (...). (ID. 45789313 – Autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator